Tribunal: TJDFT
Processo: 0750590-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO PARA A PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. VALOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS. ONEROSIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Embora a lei processual não estabeleça critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, deve a remuneração ser fixada com base na natureza, valor e importância da causa, o tempo exigido para o serviço, além de considerar a formação do perito, conforme pontua a jurisprudência.
2. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda, prova não apresentada pelo Agravante.
3. O trabalho a ser realizado pelo administrador judicial na aferição do faturamento da empresa se assemelha àquele realizado pelo administrador da falência, conforme previsto no artigo 22 da Lei no 11.101/2005, pois se encarrega de assegurar a efetivação da constrição deferida, dando continuidade à atividade satisfativa do crédito pretendido. Assim, mostra-se razoável a adoção, por analogia, do disposto sobre a remuneração do administrador judicial no artigo 24 da Lei de Recuperação Judicial.
4. Fixada a verba pericial dentro dos parâmetros previstos na referida norma, não há que falar em onerosidade excessiva.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.